Tribunal: STF
Processo: RHC 65463
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. Citação. Endereço não encontrado. Se o endereço constante na documentação do acusado não é encontrado na rua indicada, e a prova em contrário não afasta a afirmação da Polícia e do Oficial de Justiça, não há nulidade a viciar o processo.
Recurso improvido.